Tribunal: TJPA
Processo: 0801469-82.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801469-82.2023.8.14.0032

APELANTE: VALCIMAR RIBEIRO ROMAO, FRANCISCA BISPO DA SILVA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, TAPAJOS COMERCIO DE MOTOS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de quitação de parcelas vincendas cumulada com pedido de liberação imediata de carta de crédito, sob fundamento de ilegitimidade ativa, diante da ausência de alvará judicial ou comprovação de representação do espólio da consorciada falecida.

2. Os autores sustentam que o consórcio foi quitado por seguro prestamista após o óbito da consorciada, possuindo direito próprio à carta de crédito, independentemente de inventário, além de requererem o afastamento da multa aplicada em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os herdeiros possuem legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a liberação da carta de crédito de consórcio quitado por seguro prestamista, independentemente de inventário ou alvará judicial; (ii) saber se é cabível a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante da oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista é incontroversa, restando apenas a liberação da carta de crédito.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, ocorrendo o sinistro coberto por seguro prestamista, o direito à carta de crédito constitui direito próprio dos herdeiros, e não direito hereditário do espólio, sendo desnecessária a prévia nomeação de inventariante ou expedição de alvará judicial.

6. A extinção do processo por ilegitimidade ativa, nas circunstâncias, configura formalismo excessivo e afronta ao princípio do acesso à justiça.

7. A multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica quando a insurgência busca rediscutir questão jurídica relevante posteriormente acolhida em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença extintiva e afastar a multa aplicada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: 1. O direito à liberação de carta de crédito de consórcio, quitado por seguro prestamista em razão do falecimento do consorciado, constitui direito próprio dos herdeiros, independente de inventário ou prévio alvará judicial. 2. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC somente é cabível quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 75, VII, 485, VI, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.406.200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2016, DJe 02.02.2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801469-82.2023.8.14.0032

APELANTE: VALCIMAR RIBEIRO ROMAO

APELANTE: FRANCISCA BISPO DA SILVA

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: TAPAJOS COMERCIO DE MOTOS LTDA

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
VALCIMAR RIBEIRO ROMAO
e
FRANCISCA BISPO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS C/C LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta pelos apelantes em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,

TAPAJOS COMERCIO DE MOTOS LTDA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, ora apelados.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 35593199)
:

“SENTENÇA CÍVEL SEM MÉRITO

Vistos, etc.

Valcimar Ribeiro Romão propôs a presente Ação Declaratória de Quitação das Parcelas Vincendas c/c Liberação Imediata da Carta de Crédito, com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

O autor alega que é herdeiro de Eva Bispo da Silva, consorciada falecida em 02 de abril de 2023, conforme certidão de óbito anexa. A falecida havia contratado consórcio para aquisição de motocicleta Honda POP 110I, vinculada ao grupo nº 45321 e cota nº 493. Informa que o contrato possuía seguro prestamista, cuja finalidade era garantir a quitação das parcelas vincendas em caso de falecimento do consorciado. Relata que a administradora de consórcio e a seguradora exigem alvará judicial para liberação da carta de crédito, mesmo após a quitação integral do saldo devedor pela seguradora.

Em sede de contestação, as rés alegam preliminares de ilegitimidade ativa do autor por falta de comprovação de capacidade de representação do espólio, bem como questionam o valor da causa atribuído pelo requerente. No mérito, sustentam que já houve a quitação da cota pelo seguro prestamista, mas que a liberação da carta de crédito depende de alvará judicial ou inventário que comprove a legitimidade do autor.

Os pedidos são para liberação da carta de crédito correspondente ao consórcio e eventual indenização por danos morais.

II – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Preliminares

2.1.1 Da Ilegitimidade Ativa

As rés argumentam que o autor carece de legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, por não comprovar sua condição de único herdeiro ou inventariante do espólio da falecida. Contudo, verifico que o autor apresentou certidão de óbito da de cujus e contrato de casamento que o identificam como cônjuge sobrevivente.

Entretanto, é imprescindível, nos termos do art. 75, VII, do CPC, a apresentação de alvará judicial ou documento que comprove a nomeação do autor como inventariante ou sua capacidade para representar o espólio. Dessa forma, acolho a preliminar para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação da legitimidade ativa.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do autor.

Sem custas ou honorários, diante da gratuidade de justiça deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Monte Alegre/PA, 13 de janeiro de 2025.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito”

Inconformados, VALCIMAR RIBEIRO ROMAO e FRANCISCA BISPO DA SILVA interpuseram recurso de apelação
(ID 35593210)
sustentando que a sentença extinguiu indevidamente o feito por ilegitimidade ativa, ao exigir apresentação de alvará judicial, não obstante já ter sido anteriormente indeferido pedido de alvará por inadequação da via eleita, configurando contradição processual e violação ao acesso à justiça. Alegam que, em se tratando de seguro prestamista, possuem direito próprio à carta de crédito, independentemente de inventário, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA, sendo desnecessária a comprovação de representação do espólio. Aduzem que a quitação do consórcio pela seguradora é incontroversa, restando apenas a liberação do crédito, e que a exigência de formalidade excessiva afronta os princípios da razoabilidade e efetividade. Requerem a reforma da sentença, com reconhecimento da legitimidade e prosseguimento do feito, bem como o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ID 35593217)
e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(ID 35593218)
requerendo a manutenção da sentença.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se VALCIMAR RIBEIRO ROMÃO e FRANCISCA BISPO DA SILVA detêm legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a liberação da carta de crédito vinculada ao consórcio contratado por Eva Bispo da Silva, já quitado por seguro prestamista, ou se, ao revés, a pretensão somente poderia ser deduzida pelo espólio, por intermédio de inventariante ou mediante prévio alvará judicial, tal como assentado na sentença de
ID 35593199
.

Pois bem, da leitura dos autos, observa-se que a presente demanda foi ajuizada por VALCIMAR RIBEIRO ROMÃO, posteriormente com ingresso de FRANCISCA BISPO DA SILVA, cuja intervenção foi admitida por decisão de
ID 35593186
, tendo por objeto a declaração de quitação das parcelas vincendas do consórcio e a liberação imediata da respectiva carta de crédito, em razão do falecimento da consorciada Eva Bispo da Silva, fato comprovado pela certidão de óbito acostada ao
ID 35593146
, bem como pela documentação pessoal e certidão de casamento juntadas aos
IDs 35593142 e 35593144
.

A petição inicial de
ID 35593139
noticia que a falecida aderiu a grupo de consórcio para aquisição de motocicleta Honda POP 110I, vinculada ao grupo 45321 e cota 493, consoante proposta de adesão e documentos contratuais encartados aos
IDs 35593148, 35593149 e 35593150
, havendo, ainda, declaração de inexistência de bens a inventariar no
ID 35593145
.

A controvérsia não reside, portanto, na existência do vínculo contratual, nem tampouco na ocorrência do sinistro, mas exclusivamente na alegada necessidade de representação formal do espólio para levantamento do crédito.

As rés apresentaram contestação, notadamente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A no
ID 35593153
e a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA nos
IDs 35593164 e 35593165
, sustentando, em síntese, que o seguro prestamista foi acionado e que a quitação da cota já havia sido efetuada, remanescendo apenas a exigência de documento hábil a comprovar a legitimidade dos sucessores para a liberação do crédito. A própria prova documental acostada aos autos, em especial os documentos de
IDs 35593154, 35593167 e 35593168
, converge para a conclusão de que
houve pagamento securitário e integralização da obrigação, circunstância, aliás, reconhecida pelas demandadas
.

Ainda assim, o Juízo de origem, na sentença de
ID 35593199
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 75, VII, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, ao entender indispensável a apresentação de alvará judicial ou de documento comprobatório da nomeação de inventariante.

Contudo, a solução adotada não merece subsistir.

Isso porque a premissa central da sentença, a de que a pretensão deduzida em juízo corresponderia a direito integrante do acervo hereditário, a exigir representação do espólio, não se harmoniza com a natureza jurídica do crédito discutido nos autos. Em hipóteses como a presente, em que há
seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio e em que o sinistro cobertura morte efetivamente ensejou a quitação do saldo devedor
, a jurisprudência firmou compreensão no sentido de que
o direito à carta de crédito ou ao valor correspondente não constitui propriamente direito hereditário do espólio, mas sim direito próprio dos herdeiros ou sucessores, surgido com a liquidação do contrato pela seguradora
.

Nesse sentido, colaciono:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.
1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito.

Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio
. (...) (
STJ
- REsp: 1406200 AL 2012/0257539-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - FALECIMENTO CONSORCIADO - SEGURO PRESTAMISTA - QUITAÇÃO INTEGRAL - CARTA DE CRÉDITO - LIBERAÇÃO IMEDIATA AOS HERDEIROS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ.
Ante a quitação integral do saldo devedor pelo seguro prestamista, os herdeiros do consorciado falecido fazem jus à liberação imediata da carta de crédito, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.
Nos Termos da Súmula 43 do STJ, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito, a partir do efetivo prejuízo. Nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora fluem desde a citação, em se tratando de relação contratual. Consoante pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem). (TJ-MG - AC: 10000220912356001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 700,00 (setecentos reais). O Superior Tribunal de Justiça já firmou seu posicionamento através do informativo nº 0596 de 01/03/2017 (Resp. 1.406.200/AL), no sentido de que
os herdeiros de consorciado falecido têm direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão de quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.
(...) PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00264929820168190087 201800141857, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 24/10/2018, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/11/2018).

A interpretação da avença, portanto, não pode ser conduzida de forma dissociada da função econômica e social do seguro prestamista, cuja finalidade é precisamente evitar que o evento morte converta a obrigação contratual em ônus insuportável para a família do consorciado, assegurando a quitação da dívida e a fruição do crédito correspondente. Exigir, em tal contexto, a instauração de inventário ou a prévia nomeação de inventariante como condição de legitimidade ativa, quando o próprio direito afirmado decorre diretamente do sinistro e da cobertura securitária, importa em formalismo excessivo e em esvaziamento prático da tutela jurisdicional.

Assim sob a perspectiva processual, a extinção do feito com base em ilegitimidade ativa não se revela adequada.

O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, ao passo que o art. 485, VI, do mesmo diploma prevê a extinção sem resolução do mérito quando “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
No caso concreto, contudo, a pertinência subjetiva da demanda está suficientemente demonstrada pelos documentos de IDs 35593144 e 35593146, que evidenciam, ao menos em juízo de admissibilidade, a condição de cônjuge sobrevivente e sucessora da falecida, somando-se a isso a posterior habilitação de FRANCISCA BISPO DA SILVA, admitida no processo pelo decisum de ID 35593186
.

Acresce que as próprias rés jamais negaram a ocorrência do sinistro nem a quitação da cota. Ao contrário, afirmaram, em suas defesas de
IDs 35593153, 35593164 e 35593165
, que o valor se encontrava disponibilizado, condicionando a liberação à apresentação de documentação comprobatória da qualidade sucessória. Em outras palavras, a controvérsia não estava em saber se os apelantes eram estranhos à relação jurídica material, mas sim em definir se a prova já produzida bastava à liberação do crédito ou se seria necessária providência complementar. Tal discussão, por sua natureza, aproxima-se muito mais do mérito ou, quando muito, de eventual necessidade de saneamento probatório, do que propriamente de uma hipótese de manifesta ilegitimidade ativa apta a justificar a extinção prematura do processo.

É de notar, ainda, que os apelantes trouxeram aos autos, por ocasião dos embargos de declaração de
ID 35593200
, cópia da sentença proferida no processo nº 0801316-49.2023.8.14.0032, juntada ao
ID 35593201
, por meio da qual pedido anterior de alvará judicial teria sido indeferido por inadequação da via eleita. Sem adentrar, aqui, no acerto daquela decisão, o fato é que a circunstância reforça a conclusão de que a exigência, nesta demanda, de prévio alvará judicial como condição de legitimidade processual acabou por criar indevida barreira de acesso à jurisdição, em potencial afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição da República, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Por fim, quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, verifica-se que, opostos os aclaratórios no
ID 35593200
, sobreveio a decisão de
ID 35593209,
que os rejeitou e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC. Também nesse ponto assiste razão aos apelantes.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos embargos declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Já o art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma, dispõe:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

A multa, como se vê, reclama inequívoca demonstração do caráter manifestamente protelatório do recurso.

No caso em exame, os embargos de declaração de
ID 35593200
foram manejados justamente para questionar a conclusão do juízo acerca da ilegitimidade ativa e para apontar a incongruência entre a exigência de alvará nesta demanda e o indeferimento da ação de alvará em feito anterior, consoante documento de
ID 35593201
. Ainda que o magistrado de origem não tenha acolhido a insurgência, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que os aclaratórios tenham sido utilizados com intuito abusivo ou meramente procrastinatório. Ao contrário, a matéria efetivamente comportava debate jurídico relevante, como ora se reconhece ao prover-se a apelação.

Nesse cenário, a penalidade deve ser afastada, por ausência dos pressupostos autorizadores de sua imposição.

Assim, a solução mais adequada é a cassação da sentença extintiva de ID 35593199, bem como da decisão proferida nos embargos declaratórios de ID 35593209 apenas no capítulo em que aplicou a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, inclusive para apreciação do mérito da demanda à luz da orientação ora firmada quanto à legitimidade ativa de VALCIMAR RIBEIRO ROMÃO e FRANCISCA BISPO DA SILVA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, bem como excluir a multa aplicada na decisão de ID 35593209, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026